Tribunal: STF
Processo: HC 214992
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 723.456/SP - eDOC 4, p. 95):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NÃO EXAURIENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO ANALISADAS PELO MAGISTRADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui entendimento de que: A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório (RHC 97.929/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 19/12/2018). 2. Ademais, no caso, verifica-se que o Juízo de primeiro grau já havia respondido à defesa sobre as preliminares alegadas em sede de resposta à acusação, destacando que os autos questionados são eletrônicos, sendo que a parte impetrante passou a ter amplo acesso quando de sua habilitação nos autos, não se verificado que os pacientes estavam sem representantes, uma vez que possuíam outros patronos constituídos; que a alegada inépcia da denúncia já havia sido analisada anteriormente; que alguns dos atos realizados não possuem previsão legal para intimações ou notificações aos advogados dos averiguados, valendo registrar que os pacientes são assistidos por defesa constituída; e, quanto à alegação de incompetência, foi dito que o magistrado também já havia respondido à defesa. 3. A aferição do excesso de prazo reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 482.814/PB, Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 24/5/2019). 4. Na hipótese, constatou-se que o processo criminal tem seguido tramitação regular, já tendo se iniciado a fase de instrução, mesmo diante da pandemia que acarretou na suspensão de inúmeros processos e no adiamento de audiências presenciais, não se observando prazos excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. Ademais, no caso, eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo de primeiro grau, mas às peculiaridades do caso, notadamente em razão da grande pluralidade de réus e da complexidade dos fatos contidos na inicial acusatória, demandando exaustivas diligências, inclusive para as citações e as notificações aos patronos, além, é claro, da expedição de cartas precatórias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 2º, §2º, da Lei Federal 12.850/2013, tendo sido a prisão temporária convertida em preventiva no dia 18/12/2020; b) o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência da falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia, uma vez que o Juízo de origem não analisou as preliminares arguidas pela defesa, em contrariedade ao art. 93, IX, da CF; c) houve cerceamento de defesa no curso da ação penal, pois os autos das Medidas Cautelares de Prisão Temporária e Busca e Apreensão nº 1503198-64.2020.8.26.0197 não foram disponibilizados integralmente aos advogados habilitados em 31/03/2021, bem como as intimações não estavam sendo publicadas em nome dos advogados constituídos



    À vista dos argumentos, requer a concessão da ordem para “declarar a nulidade da r. decisão que ratificou o recebimento da denúncia sem ter analisados as preliminares arguidas na resposta à acusação (e-STJ fls. 1103 ), bem como os demais atos posteriores a aquela decisão”.



    É o relatório. Decido.



    1. 1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Não antevejo nulidade na decisão que recebeu e que ratificou o recebimento da exordial acusatória.



    A exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, XI, CF deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.



    No caso do juízo de absolvição sumária, é certo que eventual dúvida resolve-se em favor do prosseguimento da ação penal. Ademais, alegações associadas ao mérito (autoria, elemento subjetivo, tipicidade, etc), comumente, em razão da necessidade de amadurecimento da instrução processual, não comportam acolhimento na referida oportunidade.



    Nesse sentido:



    “A fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.” (Inq 2725, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 30.09.2015)



    “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relatora Rosa Weber). 



    No caso concreto, o Juízo recebeu a denúncia nestes termos (eDOC 2, p. 58):



    "Recebo a denúncia ofertada em face de (1) EDILVÃ SANTOS AGUIAR, vulgo “Véio”, “Marcos” ou “Macho véio”; (2) EDILVÃ SANTOS AGUIAR JUNIOR, vulgo “Júnior”; (3) ADEILSON FRANCISCO SOARES, vulgo “Dedé” ou “Motoca”; (4) RÔMULO ERBERT BALSAMO, vulgo “Ro”; (5) IGNÁCIO WILKER PAZ PEREYRA, vulgo “Patrão” ou “Papito”; e (6) DAVID LEANDRO NEPOMUCENO como incursos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 (Lei de Organização Criminosa), c.c artigo 61, inciso II, alínea “j” (estado de calamidade) do Código Penal, observado o disposto na Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), , presentes os requisitos contidos no artigo 41 do CPP. 



    (...)



    Caracterizando o fumus boni iuris da pretensão, presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Do mesmo modo, presentes os fundamentos da medida excepcional caracterizadores do periculum in mora.”



    Após a defesa apresentar resposta à acusação, a magistrada ratificou o recebimento da denúncia (eDOC 2, p. 111, grifei):



    “Fls. 1670/1671, 1716/1718, 1719/1738 e 1770; as alegações das defesas remetem à análise do mérito e somente poderão ser confirmadas após regular instrução, sendo que não foram comprovadas a existência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, que ensejariam as absolvições sumárias dos acusados. Diante disto RATIFICO o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do CPP.”



    O Tribunal Regional concluiu que a referida decisão está suficientemente fundamentada e estão presentes os pressupostos e condições de procedibilidade para o ajuizamento da ação penal em face do paciente (eDOC 3, p. 55-67).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assentou que “se o Juízo singular entendeu que não era caso de absolvição sumária com fulcro no art. 397 do Código de Processo Penal e, tampouco, que as teses defensivas eram relevantes e urgentes, inexiste constrangimento ilegal ao receber a denúncia em decisão fundamentada de forma concisa” (eDOC 4, p. 104).



    O entendimento exarado pelas instâncias antecedentes, a meu ver, se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Com efeito, não há qualquer afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. 



    O Juízo de primeiro grau concluiu pela existência de justa causa para a ação penal e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, ressaltando, ainda, que as preliminares arguidas pela defesa diziam respeito ao mérito da ação penal, não comportando, portanto, hipótese de análise sumária. Desse modo, concluo que a decisão está suficientemente motivada, compatível com a fase processual na qual se insere.



    Ademais, não antevejo verossimilhança na tese de cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso à integralidade dos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão e Prisão Temporária nº 1503198-64.2020.8.26.0197 e ausência de intimação dos advogados constituídos.



    Diversamente do que aduz o impetrante, em 21/09/2021, antes da apresentação da defesa prévia, os defensores estavam cadastrados em todos os autos (eDOC 2, p. 89), de modo que, pela leitura dos documentos juntados na presente impetração, não é possível chegar a conclusão diversa. Nessa linha, a Corte local registrou o seguinte (eDOC 3, p. 64):



    “Compulsando os autos não se verifica a ocorrência do alegado, primeiro porque os autos questionados são eletrônicos, sendo que a parte impetrante passou a ter amplo acesso quando de sua habilitação nos autos, não se verificado que os pacientes estavam sem representantes, uma vez que possuíam outros patronos constituídos; segundo, a inépcia da denúncia já foi analisada anteriormente, peça que preenche os requisitos legais, terceiro, alguns dos atos realizados não possuem previsão legal para intimações ou notificações aos advogados dos averiguados, valendo registrar que os pacientes são assistidos por defesa constituída.”



    Por fim, no tocante à tese de excesso de prazo para a formação da culpa, observo, em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, que já houve prolação de sentença condenatória na ação penal originária, restando prejudicado o julgamento do presente writ quanto ao ponto. Nesse sentido:



    “[…] 1. Fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal ante o julgamento de mérito da ação penal. 2. Habeas Corpus prejudicado” (HC 152000/MS, Relator(a) para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019).



    “[...] O Supremo Tribunal Federal assentou que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pela superveniência da sentença. Precedentes [...]” (HC 113185/SP, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.12.2012)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente